Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM EXERCÍCIOS FISCAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ISENÇÃO. TEMPLO RELIGIOSO. FINALIDADE INSTITUCIONAL. DESVIO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desistência do recurso, ainda que parcial, não é condicionada à anuência da outra parte. Desistência parcial homologada.

2. A ausência de identidade entre o reconhecimento administrativo e o objeto do recurso, afasta a hipótese de preclusão lógica e impõe o prosseguimento do feito. Preliminar rejeitada.

3. A cobrança de Taxa de Limpeza Pública de imóvel pertencente a entidade religiosa, impõe ao Fisco a prova de que o bem não estaria vinculado as suas finalidades essenciais.

4. Ante e ausência de prova do fato impeditivo ou extintivo, mantém a sentença que reconheceu a imunidade tributária.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.